Tribunal: TJSP
Processo: 1529473-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações do ofendido e depoimento da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante destreza e em concurso de pessoas – Afronta ao artigo 197 do CPP. Inocorrência – Privilégio reconhecido (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações do ofendido e depoimento da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante destreza e em concurso de pessoas – Afronta ao artigo 197 do CPP. Inocorrência – Privilégio reconhecido (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor do objeto inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/4). Assertiva de que Jonas José ostenta personalidade voltada à prática de crimes e conduta antissocial não evidenciadas (ausência de estudo psicossocial específico). Vedada a utilização de ações penais em andamento para majorar as iniciais (Súmula no 444 do STJ). Segunda qualificadora. Alteração para o coeficiente de 1/6 – Atenuante da confissão. Retorno aos mínimos – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Apelo provido em parte para reconhecer o privilégio do pequeno valor, fixar o regime aberto e reduzir as penas.